Tribunal: STF
Processo: HC 239974
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.4.2024 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogado, em benefício de Julio Cesar Barbosa dos Santos Nogueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.218/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.1.2024, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Tem-se na peça acusatória:



    Consta dos autos que, no dia 9 de janeiro de 2024, por volta das 15h16, na Avenida Santa Terezinha, 1 x Av José Brota, no Distrito de Macucos, Comarca de Getulina, JÚLIO CÉSAR BARBOSA DOS SANTOS NOGUEIRA, qualificado à fls. 13/14, trazia consigo, para fins de tráfico, 38 (trinta e oito) microtubos plástico, do tipo ‘eppendorf’, dotado de tampa própria (Lacre 745), de cocaína com peso líquido total de 7,28g (sete gramas e vinte e oito centigramas), e 28 (vinte e oito) porções de crack (Lacre 744), acondicionada em invólucro plástico, com peso líquido de 10,88g (dez gramas e oitenta e oito centigramas), todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação provisório (fls. 22/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a 
fls. 19).



    Segundo apurado, Policiais Militares estavam em patrulhamento no município de Queiroz-SP quando avistaram o veículo Ford/Fiesta 1.6 Flex, placas EPX1782, de cor prata, chassi 9BFZF55P4C8252029, 2011/2012, conduzido pelo denunciado que ao avistar a viatura empreendeu fuga.



    Neste momento, os Policiais Militares passaram a acompanhar tal veículo por 18 km até chegarem ao Distrito de Macucos, sendo neste momento JULIO CESAR abordado.



    Ao fazerem revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao vistoriar o veículo, foi encontrado nos porta copos, junto ao console, entre os bancos dianteiros, 28 porções de crack e 38 porções de cocaína em eppendorfes, além do de R$ 213,45.



    O laudo de constatação provisória resultou positivo para as substâncias crack e cocaína (fls. 22/28).



    As circunstâncias fáticas, a quantidade e variedade de substâncias, a quantia em espécie e os demais objetos apreendidos comprovam que as drogas eram destinadas à traficância.



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JÚLIO CÉSAR BARBOSA DOS SANTOS NOGUEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requeiro que recebida e autuada esta, se instaure a culpa de acordo com o procedimento previsto no artigo 55 e seguintes do mesmo diploma legal, notificando-se o denunciado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias, recebendo-se, após, a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento e citação da ré, ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo, interrogando-se a ré ao final e prosseguindo-se até a sentença condenatória” (e-doc. 6).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 7,28g de cocaína e 10,88g de crack – Paciente que registra condenações definitivas por crimes graves – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis – Alegação acerca da atuação policial que deverá ser apreciada na ação penal, não podendo ser dirimida nos estreitos limites do writ – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada” (e-doc. 4).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 884.218/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente a impetração, sob o fundamento de incidir, na espécie, a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, pelo qual o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, reconsiderou a decisão para conhecer do habeas corpus e denegar a ordem.



    Interposto novo agravo regimental pela defesa, foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a constrição cautelar se encontra fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a periculosidade social do paciente, contumaz na seara delitiva, tendo em vista a existência de condenações anteriores pela prática de crimes graves, como roubo e homicídio.



    2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus (AgRg no HC n. 727.071/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 8/4/2022).



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão foi impetrado o presente habeas corpus. A defesa alega que “não há indícios suficientes de autoria, considerando o quadro fático do delito – há pontos elementares controvertidos que sugestionam que as drogas encontradas NÃO pertencem ao acusado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, eis que esta foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito, o que não justifica a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que “a quantidade de drogas apreendidas é ínfima” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “eram cabíveis medidas de segurança diversas da prisão, [descritas no] art. 319, do CPP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que:



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de JULIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS NOGUEIRA, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP;



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP” (fls. 11- 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo trinta e oito microtubos de cocaína e vinte e oito porções de crack, totalizando aproximadamente dezoito gramas de entorpecentes.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.218/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu serem idôneos os fundamentos invocados pelo juízo de origem para a decretação da prisão preventiva do paciente, enfatizando que a gravidade concreta do delito evidenciaria a necessidade da custódia cautelar.



    Tem-se no acórdão impugnado:



    “No caso, o Juízo singular, em audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a custódia preventiva, afirmando que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva (cerca de 30 gramas de crack e 17 de cocaína) e o modo de acondicionamento em diversos papelotes evidencia que eram destinadas ao comércio, demonstrando, ainda, que o autuado não se trata de um traficante eventual, mas sim de indivíduo seriamente comprometido com a prática desta infração. Não é demais relembrar que o constituinte originário conferiu uma abordagem diferenciada ao crime em questão, equiparando-o a hediondo e assegurando que se trata de um delito merecedor de tratamento penal mais severo, reservando-se algumas benesses apenas aquele traficante eventual, que não possua um sério envolvimento com o crime aqui tratado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), situação que, a princípio, não é a hipótese dos autos. Isto porque, pela análise da Folha de Antecedentes do autuado, observa-se que é multirreincidente, ostentando diversas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores todos eles especialmente graves, inclusive roubo e homicídio circunstância que impede o benefício do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Neste panorama, entendo que a sua custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, sobretudo porque demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois mesmo já cumprindo diversas penas anteriormente impostas, tudo indica que voltou a reincidir na prática de delitos graves, o que denota que outras medidas cautelares mais brandas se revelarão insuficientes para garantir o fiel cumprimento da Lei Penal.



    (…)



    Pois bem, não obstante a ausência de violência ou grave ameaça, verifica-se dos excertos transcritos que há risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o paciente mostra-se contumaz na prática delituosa, possuindo condenações definitivas por crimes graves, como roubo e homicídio.



    Assim, entendo que ficou demonstrada a periculosidade social do paciente, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) – (HC 
n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).



    Assim, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Por fim, como bem asseverou o acórdão ora impugnado, a séria alegação constante na impetração relacionada à existência de ‘rixa’ por parte de um dos agentes públicos ‘contra a pessoa do paciente’ (fl. 5) deverá ser dirimida na ação penal, após a necessária instrução do feito, não cabendo tal análise nos estreitos limites do writ” (e-doc. 2).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 207.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes.



    3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 214.438-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora